Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701055-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE RABELO DE SOUZA AGRAVADO: VINICIUS FRANCISCO RIBEIRO CASTOR JUNIOR DECISÃO Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DONIZETE RABELO DE SOUZA, com pedido de antecipação da tutela recursal. Sustenta a parte agravante que nos autos da execução de n. 0706040-04.2022.8.07.0005 o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora online, utilizando a ferramenta “teimosinha”, "argumentando basicamente que: (i) as pesquisas são supostamente feitas um a um e as transferência dos valores encontrados seriam feitas individualmente, de forma manual, o que inviabilizaria o funcionamento do juízo e impactaria nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência; (ii) é uma “sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade.”; (iii) o CPC supostamente atribui ao Juízo cancelar indisponibilidade de bens excessivos em 24h, que seria impossível em um sistema que roda diariamente; (iv) a indisponibilidade de bens pode representar tipo penal da Lei de Abuso de Autoridade". DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Embora a ferramenta SISBAJUD esteja à disposição do juízo para o auxílio dos participantes do processo, seu uso não é indiscriminado. Denota-se dos autos de origem que a parte exequente pleiteou a penhora online em outras oportunidades, alcançando parcialmente o intento numa tentativa, que bloqueou 200 reais do devedor, e noutra, quando conseguiu o modesto valor de 32 reais. A aplicação das normas de processo, especialmente aquelas voltadas para a fase satisfativa, devem observar parâmetros de eficiência, celeridade e razoabilidade, em razão da escassez de recursos humanos e materiais. Não se descura do que estabelece o art. 4o, do CPC, todavia, o fato invocado de ter obtido sucesso parcial na providencia anterior não é suficiente para o acolhimento para renovar a pretensão. Circunstâncias como data ou período para o uso da ferramenta são de suma importância para análise de pedidos de bloqueio online de contas bancárias, pois autoriza que o juízo processante promova a pesquisa em lapso, cuja probabilidade de êxito é muito maior, atendendo o requerimento da parte e aplicando os princípios acima mencionados. A probabilidade do direito da parte recorrente é evidente, porque sua pretensão é escorada em título executivo judicial. contudo, pelas razões expostas pelo juízo de primeiro grau, ausente perigo de dano, que aconselhe a antecipação da tutela recursal. Registro que a retomada da execução exige apenas pedido da parte credora com a indicação de bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada nos seus termos. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.